Tribunal: CARF
Processo: 11610.004577/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.004577/2003-80
ACÓRDÃO
1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUA NOVA IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional de R$307.962,83 a
título de saldo negativo de IRPJ e de R$60.764,14 relativos ao saldo negativo de CSLL, ambos
correspondentes ao ano calendário de 2003.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
2
RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de despacho decisório (v. e-fls. 91/100) que
homologou parcialmente as compensações efetuadas pela Recorrente através da Declaração de
Compensação de e-fls. 03/04, na qual foram utilizados os saldo negativos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de (CSLL), apurados no ano-calendário de 2002, para a quitação de débitos
relativos ao ano-calendário de 2003.
A controvérsia resume-se à apuração do saldo negativo de IRPJ (R$ 1.123.592,54),
apurado a partir de pagamentos via DARF, retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
e estimativas compensadas com a utilização de saldos negativos de períodos anteriores e ao saldo
negativo de CSLL (R$121.374,61).
O despacho decisório reconheceu apenas parcialmente o direito creditório relativo
ao saldo negativo de IRPJ, no importe de R$807.236,10. A diferença, de R$316.356,44, seria
composta de R$277.962,33 relativos ao reconhecimento do pagamento apenas parcial da
estimativa do mês de janeiro de 2002, e de R$38.393,61 referentes a IRRF não comprovado após a
análise das DIRFs analisadas.
A estimativa de janeiro de 2002 foi paga, em parte, por recolhimento via DARF (vide
doc. de e-fls. 75, no valor de R$ 402.083,06) e a outra parte por meio de compensação realizada
diretamente na DCTF, com crédito do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000
(R$ 277.962,83). Segundo a Fiscalização, a Recorrente não teria direito a esse saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2000 o que, por consequência, impediria a sua utilização para a
compensação da estimativa relativa ao mês de janeiro de 2002.
Já a controvérsia envolvendo o IRRF, no importe de R$38.393,61, diz respeito à falta
de comprovação da retenção de tais valores, que não teriam sido identificados nas DIRFs
apresentadas pelas instituições financeiras que promoveram as retenções.
Em relação à base de cálculo negativa da CSLL, o despacho decisório reconheceu
tão somente o valor de R$5.396,60, pois considerou que a estimativa do tributo, relativa ao mês
de janeiro de 2002, paga mediante compensação na DCTF com a base negativa do ano calendário
de 2000, no importe de R$115.978,01, não estaria regular, eis que o referido crédito (do ano 2000)
seria inexistente.
Inconformada com a decisão proferida pela Autoridade Administrativa, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (v. e-fls. 118/127), apreciada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
3
A compensação pressupõe a existência. de crédito líquido e certo, sem o que não
poderá ser admitida; homologam-se as compensações apresentadas até o limite
do Saldo negativo do IRPJ confirmado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Na vigência da IN 21/1997 era possível a compensação independentemente de
requerimento somente entre os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a
maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação
constitucional, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, entre eles
não incluídos os da sucedida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL
A compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo, sem o que não
poderá ser admitida; homologam-se as compensações apresentadas até o limite
do saldo negativo da CSLL confirmado.
Solicitação Deferida em Parte
A decisão recorrida reconheceu uma glosa em menor monta do IRRF, no importe de
R$7.896,60 ante os R$38.393,61 inicialmente glosados. Desta feita, apurou um valor compensável
de R$740.544,24, que seria resultante do total deduzido pela Contribuinte na Ficha 12-A da
DIPJ/2003 (R$778.440,85, v. e-fls. 47) menos os R$7.896,60 ora glosados. Em relação às
estimativas compensadas via DCTF, manteve a decisão proferida pelo despacho decisório.
Em relação às estimativas de CSLL de janeiro de 2002, compensadas com créditos
de base de cálculo negativas dos anos calendários de 2000 e 2001, a decisão recorrida reconheceu
um crédito adicional de R$55.213,87, além dos R$5.396,60 já aproveitados pelo despacho
decisório. Referido acréscimo decorreu do reconhecimento da existência de bases de cálculo
negativas de CSLL tão somente em relação ao ano calendário de 2001.
Ainda irresignado com a decisão retro, a Contribuinte protocolou o recurso
voluntário de e-fls. 379/385, através do qual aduz o seguinte:
As compensações das competências 04/2000, R$ 654.344,71, 05/2000, R$
215.985,37 e 06/2000, R$ 142.611,80, foram efetuadas/por meio de três
processos distintos, quais sejam: 13807.004767/00-57, 13807.006030/00-04 e
13807.007243/00-72, respectivamente. Estes três processos administrativos já
receberam decisão parcialmente procedente, e, r atualmente tramitam no E.
Primeiro Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais) para julgamento do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente,
conforme docs. 1, 2e 3.
(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
4
A Recorrida alega, ainda, que a Recorrente não poderia ter compensado o
IRPJ/CSLL de janeiro de 2002 com o saldo negativo da incorporada, "Plast Seven
Indústria de Plásticos Ltda.", sem Processo Administrativo, pois a compensação
sem processo só era permitida para débitos próprios e da mesma espécie.
Ora, é cediço que na incorporação uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, conforme o disposto no
artigo 1116 do Código Civil, in verbis:
(...)
Assim, manifestamente equivocada a r. decisão, pois os débitos/créditos da
Incorporada passam a ser débitos/créditos "próprios" da Incorporadora.
(...)
No que tange ao IRRF, conforme já demonstrado documentalmente por meio da
ficha 43 da DIPJ 2003 (docs. 13 e 14 da Manifestação), a Recorrente sofreu a
retenção de R$ 1.471.584,71 e, consoante apurado pelo D. Fiscal, a receita
financeira correspondente foi oferecida a tributação.
Mister ratificar que Recorrente não pode ser prejudicada se as Dirfs apresentadas
pelas fontes pagadoras foram enviadas a Receita Federal com informações
equivocadas.
Frise-se novamente: Conforme docs. 13 e 14 da Manifestação, a Recorrente, na
DIPJ 2003, apresentou R$ '1.471.584,71 de IRRF utilizado nas estimativas do ano
calendário.

O processo foi então encaminhado ao CARF para julgamento, tendo sido distribuído
a esta mesma Turma que, em 11/02/2014, proferiu a Resolução no 1401-000.296 (v. e-fls.
396/404), através do qual determinou a realização de diligência no seguinte sentido:
De fato, a questão aqui discutida é conexa a controvérsia posta nos processos n°
13807.004767/0057 e 13807.006030/0004.
Verificando o status dos referidos processos, identifiquei que os mesmos foram
apensados ao processo no 1380700793610029 o qual, ao ser apreciado pelos
membros da 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, serviu provido parcial, conforme se verifica de
sua ementa:
(...)
Em face do referido acórdão, interpõe a Fazenda Nacional Recurso Especial, que
foi julgado de maneira definitiva pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF em 24.04.2012, onde restou negado nos seguintes termos:
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
5
Considerando o impacto do acórdão parcialmente favorável ao contribuinte
proferido no processo no 13807.007936/0029 no caso ora analisado, deve ser
considerado o direito creditório reconhecido no limite da aplicação da decisão
proferida no processo anteriormente mencionado devendo a autoridade
administrativa promover a liquidação do julgado.
Tendo em vista as peculiaridades dos presentes autos, bem como do início de
prova produzido pela Recorrente, em sucedendo e com observância do disposto
no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por converter o julgamento na
realização de diligência para a autoridade preparadora da Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente cotejar as informações
fornecidas pela Recorrente com os registros internos da RFB para aferir a
verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência, bem como o impacto do
acórdão parcialmente favorável ao contribuinte proferido no processo no
13807.007936/0029 no caso ora analisado, deve ser considerado o direito
creditório reconhecido no limite da aplicação da decisão proferida no processo
anteriormente mencionado devendo a autoridade administrativa promover a
liquidação do julgado.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em
especial verificar o impacto nos presentes autos do acórdão parcialmente
favorável ao contribuinte proferido no processo no 13807007936/0029.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes1 .
Assim foi feito, os autos foram encaminhados à Unidade de Origem que, através do
Relatório de e-fls. 431/464, manifestou-se no sentido de, tão somente, reconhecer o saldo
negativo da CSLL apurada no ano calendário de 2002, no valor de R$121.374,61, ante os
inicialmente deferidos pelas instâncias anteriores de R$60.610,47. Com relação às demais
matérias controvertidas, o Relatório de Diligência manteve o mesmo entendimento da decisão
recorrida. Já em relação ao objeto em si, para o qual foi proposta a diligência, qual seja, a
consequência do decidido para os processos no 13807.004767/00-57 e 13807.006030/00-04
(apensados ao de no 13807.007936/00-29) na lide posta neste processo, a Autoridade
Diligenciadora não se posicionou.
Manifestando-se a respeito do Relatório de Diligência, a Recorrente argui,
inicialmente, que a Autoridade Fiscal Diligenciadora não teria cumprido com aquilo que fora
determinado na Resolução no 1401-000.296, justamente a determinação dos efeitos do
julgamento do processo no 13807.007936/00-29 ao presente feito.
Em relação à glosa de parte das estimativas referentes a janeiro de 2002, argui a
Recorrente que “é indevida a desconsideração das deduções de IR por estimativa pagos por
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
6
compensação na composição do saldo negativo”, conforme jurisprudência administrativa,
especialmente do CARF. Cita, também, o Parecer Normativo COSIT no 2/2018 que teria dito “se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Já quanto ao IRRF retido a título de antecipação, ainda pendente de
reconhecimento, alega ter demonstrado a sua efetiva retenção e recolhimento, indicados em
extratos bancários de rendimentos líquidos do IRRF (fls. 154/202), o que comprovaria os valores
que compuseram o crédito compensado, no importe de R$38.393,61. Aduz que, mesmo diante da
comprovação por extratos bancários com os valores líquidos de IRRF, o relatório de diligência teria
se esquivado de analisar esses valores, se limitando a citar planilha elaborada pelo órgão julgador
de primeiro grau. Em outras palavras, o que se verifica foi que, apesar de citar e conhecer os
documentos apresentados pela Recorrente, o Auditor Fiscal não os teria analisado em seu
relatório e, mais uma vez, sem maiores fundamentos e elementos de convicção, teria opinado
pela manutenção do julgado recorrido.
Após, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Requerente apresentou Declarações de Compensação
através
dos
processos
administrativos
no
11610.004577/2003-80
(R$142.723,10),
11610.004717/2003-10
(R$80.000,00),
11610.004718/2003-64
(R$670.000,00),
11610.004719/2003-17
(R$380.000,00),
11610.007023/2003-34
(R$463.484,28),
visando
compensar débitos tributários com crédito de saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados na DIPJ
2003.
A princípio, o crédito pleiteado consistiria em saldo negativo de IRPJ no importe de
R$1.123.592,54 e saldo negativo de CSLL de R$121.374,61 (vide DIPJ 2003, às e-fls. 47 e 53). A
decisão recorrida reconheceu, a título de saldo negativo de IRPJ, o montante de R$807.733,10 e,
de saldo negativo de CSLL, o importe de R$60.610,47 (v. e-fls. 353). Fundamentalmente, ainda
restaram em discussão:
1) Saldo negativo de IRPJ – R$277.962,83 teriam origem em estimativas
compensadas via DCTF com créditos de períodos anteriores, inexistentes,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
7
segundo a Fiscalização e a decisão recorrida; e R$7.896,60 relativos a IRRF
que não fora reconhecido após a análise das DIRFs apresentadas;
2) Saldo negativo de CSLL – R$60.764,14, que também teriam origem em
estimativas compensadas via DCTF com créditos de períodos anteriores,
inexistentes, segundo a Fiscalização e a decisão recorrida.
Em relação aos valores objeto de compensação, via DCTF, com créditos de períodos
anteriores, aplico a Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, devem ser reconhecidas, no cômputo de apuração do saldo negativo de
IRPJ e de CSLL, na íntegra, as estimativas compensadas com créditos de períodos anteriores,
independentemente da discussão que motivou a baixa deste processo em diligência através da
Resolução no 1401-000.296, não atendida que foi pela Autoridade Diligenciadora.
Já em relação ao IRRF cabe, primeiramente, a correção de um erro cometido pela
DRJ/SPOI ao confirmar o valor de R$740.544,24 como passível de compensação na apuração do
imposto de renda a pagar (vide e-fls. 351):

Vejam que, apesar de ter diminuído o valor da glosa para apenas R$7.896,60, ao
considerar o valor informado pela Recorrente em sua DIPJ utilizou o valor de R$748.440,85 para
abater a glosa verificada. Ocorre que o valor informado pela Recorrente em sua DIPJ era de
R$778.440,85, ou seja, R$30.000,00 a mais do que o erroneamente considerado pela Autoridade
Julgadora no seu cálculo.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
8

Assim, necessário que se faça o devido apontamento do erro cometido no cálculo
dos valores aproveitáveis do IRRF no cômputo do imposto de renda a pagar.
No mérito quanto ao IRRF retido a título de antecipação, ainda pendente de
reconhecimento, a Recorrente limita-se a alegar ter demonstrado a sua efetiva retenção e
recolhimento, indicados em extratos bancários de rendimentos líquidos do IRRF (aponta os docs.
13 e 14, às e-fls. 156/207), o que comprovaria a totalidade dos valores que compuseram o crédito
compensado. A manifestação apresentada após a diligência fiscal consigna que a Autoridade
Diligenciadora teria se esquivado de analisar os valores constantes dos extratos apresentados,
limitando-se a citar planilha elaborada pelo órgão julgador de primeiro grau.
Não vejo como acolher as alegações da Recorrente na medida em que a simples
juntada dos documentos a que se refere, no caso, os extratos fornecidos pelas instituições
responsáveis pelas retenções, não são suficientes para efetivamente demonstrar que os valores
informados estariam neles evidenciados, mesmo que de forma líquida do imposto retido. Para
tanto, deveria a Recorrente ter apresentado um demonstrativo específico, calcado nos
documentos e na sua própria escrituração contábil/fiscal, não sendo suficiente suas ilações quanto
à efetiva comprovação nos autos para rebater de forma eficiente os fundamentos adotados pela
decisão recorrida.
Assim, diante do exposto, nego provimento ao recurso no ponto.
Em resumo, considerando tudo o que exposto no voto, o crédito adicional a ser
reconhecido a título de saldo negativo de IRPJ importa em R$307.962,83 (R$277.962,83 +
R$30.000,00); já em relação ao saldo negativo de CSLL o valor adicional a ser reconhecido neste
voto é de R$60.764,14. Restaram sem serem deferidos tão somente os R$7.896,60 relativos ao
IRRF não confirmado pela Autoridade Julgadora de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.344 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.004577/2003-80
9

Fl. 497
DF CARF MF
Original